Tribunal: CARF
Processo: 12259.000843/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000843/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CHARLES EPHEYRE LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/10/2005
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em
GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos
valores que compõem a exigência fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. INSURGÊNCIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA
DE CRÉDITOS ACUMULADOS DECORRENTE DE RETENÇÕES DE
11% (ONZE POR CENTO) SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RETIDO
ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DA MESMA PESSOA
JURÍDICA
PARA
OBSTAR
A
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços
com cessão de mão de obra só poderá ser realizada no documento de
arrecadação GPS referente ao mesmo estabelecimento emitente da nota fiscal,
fatura ou recibo, isto é, ao específico estabelecimento que sofreu a retenção,
em consonância com o parágrafo § 1.o do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xaveir – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000843/2009-18
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000843/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CHARLES EPHEYRE LAB DE PESQ CLINICAS, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
Decisão-Notificação n° 17.403.4/0061/2007 da antiga DRP do Rio de Janeiro/RJ, às e-fls.
450/454, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições correspondentes a
parte da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa – RAT, em relação ao período de 02/2003 a
10/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 51/55, consubstanciados no DEBCAD n°
37.005.039-8.
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização foi por fato gerador especifico
pata o período de 02/2003 a 10/2005, com o objetivo de analisar e regularizar as divergências
apontadas no batimento GFIP versus GPS, ou seja, de apurar as diferenças entre os valores
declarados pelo Contribuinte na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP e os efetivamente pagos em Guia de Recolhimento da Previdência Social —
GPS, realizado com base no Manual da Cobrança de divergências.
A contribuinte apresentou notas fiscais de prestação de serviços em que consta a
retenção de onze por cento destacada, emitidas pelo estabelecimento 0002. Entretanto, não foi
admitida a compensação dos valores retidos com os recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento 0001, uma vez que o art. 203, § 6°, da Instrução
Normativa n° 003, de 14/07/2005, determina que a compensação do valor retido deverá ser feita
no documento de arrecadação do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo
vedada a compensação em documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Instada a se pronunciar pelo Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário sobre os documentos anexos e argumentos da defesa, após diligência realizada, a
auditora fiscal diz que:
Tópico 3
Afirma o contribuinte à fl. 113 que as retenções foram deduzidas nas GPS do
estabelecimento da matriz 0001 em virtude de todos os empregados estarem
concentrados no estabelecimento matriz, inclusive os lotados no estabelecimento da
filial 0002.
No entanto, a alegação em nada altera o procedimento fiscal realizado.
Conforme já esclarecido à fl. 50, o § 60 do art. 203 da Instrução Normativa no 03, de
14/07/2005, é claro ao estabelecer que o valor retido deverá ser compensado no
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000843/2009-18

documento de arrecadação do estabelecimento que sofreu a retenção, sendo defesa a
compensação em documento de arrecadação de outro estabelecimento. Ou seja, se o
contribuinte emitiu nota fiscal pelo estabelecimento 0002 e em tais notas lançou a
retenção dos 11 0/0 (onze por cento) do valor bruto respectivo, deve informar o valor
retido a compensar e deduzi-lo nas GFIP/GPS do estabelecimento 0002.
Dessa forma, não pode o contribuinte deduzir da contribuição previdenciária devida
pelo estabelecimento 0001, a titulo de compensação, os valores retidos na emissão de
notas fiscais pelo estabelecimento 0002.
Além disso, ainda que haja nota fiscal com valor retido a ser compensado na forma
devida, é imprescindível que o contribuinte informe na GFIP o valor da retenção e o
valor compensado, para que o valor devido à Previdência Social apurado corresponda
ao valor recolhido em GPS.
Tópico 5
Sustenta o contribuinte que o único fundamento legal invocado pela autoridade autuante
é a Instrução Normativa no 03, de 14 de julho de 2005, pelo que não poderia ser
aplicada a norma citada em todo o período fiscalizado, qual seja, 02/2003 a 10/2005.
Todavia, tal argumento não procede e carece de alguns esclarecimentos.
De inicio, cabe elucidar o fato de que o documento de fls. 49/53 não dispõe sobre os
fundamentos legais do débito. Trata-se de relatório fiscal, cuja elaboração objetiva
narrar os fatos relevantes ocorridos durante a ação fiscal. Tais fundamentos legais estão
às fls. 38/42.
Ademais, a norma citada é de natureza procedimental, que apenas regula a maneira pela
qual se deve proceder a compensação das contribuições retidas.
No que tange à vigência da norma citada, cumpre asseverar que o § 60 do art. 203 da
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, reproduz o § 60 do art. 212 da
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003. Este, por sua vez, repisa a regra
exposta no § lo do art. 12 da Instrução Normativa INSS/DC no 67, de 10/05/2002, que
entrou em vigor em 01/09/2002, por força do seu art. 49, com a redação alterada pela
Instrução Normativa INSS/DC no 76, de 26/06/2002.
Portanto, no período do levantamento do débito (02/2003 a 10/2005), estava em vigor a
regra que proíbe a compensação dos valores lançados em notas fiscais a titulo de
retenção (Lei 9.711/97) em documento de arrecadação de estabelecimento diverso
daquele que as emitiu.
CONCLUSÃO
Assim, tendo ern vista que no período do levantamento do débito (02/2003 a 10/2005)
estava em vigor a regra que impedia a compensação do valor retido em documento de
arrecadação de estabelecimento diverso daquele que sofreu a retenção (Lei 9.711/97),
bem como que as notas fiscais trazidas pelo contribuinte se referem unicamente ao
estabelecimento 0002 (fls. 188/298), cujos valores de retenção não podem ser
compensados com os débitos do estabelecimento 0001, e que o contribuinte não
apresentou GFIP do estabelecimento 0002 informando valores retidos a compensar,
CONCLUO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCAL
REALIZADO.
Cientificada, acrescentou a contribuinte à sua defesa inicial apenas a sua
perplexidade ante ao fato de o julgamento do feito ter sido efetuado pela própria autoridade
notificante.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro/RJ
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000843/2009-18

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 465/470, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
4.1. Compensou as retenções efetuadas no estabelecimento 0002 nas GPS's do
estabelecimento 0001, pois o 0002 não possui empregados.
4.2. Todos os empregados são matriculados no 0001 (matriz).
4.3. 0 estabelecimento 0002 foi criado por contingência operacional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
O apelo recursal não contém novas razões de defesa, apenas reproduz
integralmente os argumentos da impugnação.
Com base no acervo probatório do processo, o sujeito passivo não é capaz de
comprovar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal, devendo ser mantido o
lançamento de divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e os
recolhimentos efetuados em GPS.
Na verdade, a empresa recorrente não tomou a iniciativa de confrontar um único
valor da notificação fiscal, APENAS PUGNA PARA QUE SEJA COMPENSADO OS
VALORES RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Pois bem! Quanto a possibilidade de compensação, como já bem delineado pela
autoridade preparadora na informação fiscal e pela decisão de piso, não é possível a
compensação entre estabelecimentos diversos, vejamos:
Ocorre que o § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212/91 estabelece a forma pela qual se
realizará a compensação da retenção dos 11%:
Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. Alterado pela Lei n” 11.488 - de 15/6/2007 - DOU DE 15/5/2007 - Edição extra
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000843/2009-18

Redação anterior
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 21/11/98) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ I ° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela lei n° 9. 711, de 20/11/98)
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/91,
art. 219, § 4°, repete a lei quanto à condição da compensação da retenção ser possível apenas
pelo respectivo estabelecimento contratado. In verbis:
Art. 219.
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
Verifica-se dos dispositivos transcritos que a legislação é clara ao estabelecer que
a compensação de contribuições sobre a folha de pagamento com valores retidos pelas empresas
contratantes só pode ser efetivada em relação ao mesmo estabelecimento prestador de
serviços.
Neste contexto é preciso avaliar o conceito de empresa e estabelecimento para a
legislação previdenciária. A autoridade julgadora de primeira instância bem apreciou tal questão,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:
7.6. A verdadeira discussão rege-se pelo principio da autonomia dos estabelecimentos,
consubstanciado no Art. 31, §§1° e 2° da Lei 8.212/91, combinado com os Artigos 219
§§ 4° e 5° do Regulamento da previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
203,§6° da IN/SRP 003/05, 212, §6° da IN INSS/DC 100/03 e 12, §1° da IN INSS/DC
67/02.
7.7. Note-se que o Art. 203,§6° da IN SRP 003/05 seria perfeitamente aplicável ao caso
em tela, ainda que para todo o período, pois trata-se de norma a expletiva e
procedimental, com vistas 5 correta apuração do fato gerador e do crédito tributário.
7.8. 0 permissivo encontra-se, como cediço a mancheias, no Art. 144, §1° di Código
Tributário Nacional, verbis:
(...)
7.9. As normas contidas no Art. 31, §§1° e 2° da Lei 8.212/91, combinado com os
Artigos 219 §§ 4° e 5° do Regulamento da previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99 são de meridiana clareza, não havendo como afastá-las:
(...)
7.10. Colocando uma pá de cal na controvérsia, façamos um interpretação sistemática
do Código Tributário Nacional, mormente em seu Art. 133, §1°, II, verbisl:
(...)
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000843/2009-18

7.11. Ora, se em alienação judicial, onde se faz presente a coisa julgada material, não é
possível a transferência de encargos ao estabelecimento matriz, o que se dirá quanto ao
fato de se efetuar este procedimento sponte sua pelo próprio contribuinte.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
Assim, tendo em vista que no período do levantamento do débito (02/2003 a
10/2005) estava em vigor a regra que impedia a compensação do valor retido em documento de
arrecadação de estabelecimento diverso daquele que sofreu a retenção (Lei 9.711/97), bem como
que as notas fiscais trazidas pelo contribuinte se referem unicamente ao estabelecimento 0002
(fls. 188/298), cujos valores de retenção não podem ser compensados com os débitos do
estabelecimento 0001, e que o contribuinte não apresentou GFIP do estabelecimento 0002
informando valores retidos a compensar.
Vale acrescentar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, tendo a auditoria fiscal apenas dado cumprimento ao disposto nas normas
previdenciárias citadas sob pena de responsabilidade funcional como estatui o art. 142 Lei N°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN.
Do exame dos autos, constata-se que foi proporcionado ao sujeito passivo os
meios legais necessários ao exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 562
DF CARF MF
Original